Tribunal: STF
Processo: Rcl 81329
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Rock Jeans Ltda e outro, em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 0001354-26.2023.5.17.0141.



    Em suas razões, a parte reclamante alega, em síntese, ofensa ao decidido no RE-RG 629.053 (tema 497), paradigma da repercussão geral.



    Para tanto, narra os seguintes fatos:



    “Trata-se de decisão do e. Tribunal Superior do Trabalho que reformou as decisões oriundas da Instância Ordinária (primeiro e segundo Grau) do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, para reconhecer o direito da Requerida à estabilidade gestacional, nos termos do artigo 10, II, "b" do ADCT e da Súmula 244 do TST, sem enfrentar a questão central de que a estabilidade pressupõe dispensa arbitrária ou sem justa causa e, não uma rescisão voluntária da empregada (pedido de demissão), ou seja, à compatibilidade entre a estabilidade gestacional e o pedido de demissão voluntário da Requerida. 



    Portanto, a questão reclamada diz respeito ao fato do c. TST ter concedido a garantia e estabilidade gravídica do Artigo 10, II dos ADTC mesmo sem a rescisão NÃO SER ARBITRÁRIA OU SEM JUSTA CAUSA, pois o TEMA 497 afastou a estabilidade gravídica quando a rescisão se dá por outros meios, como o PEDIDO DE DEMISSÃO, que só pode ser desqualificado ou anulado, se houver prova de coação, mas no presente caso, sequer houve tal alegação, não havendo absolutamente nenhuma despedida arbitrária ou sem justa causa, simplesmente a empregada PEDIU A DEMISSÃO. 



    Portanto, é incontroverso que a ora Requerida, de forma livre e consciente, solicitou sua demissão em 28/09/2023 (ID cf911a6), sem qualquer alegação de vício de consentimento, dolo ou coação por parte do empregador, recebendo todas as verbas rescisórias referente a modalidade da rescisão de seu contrato.” (eDOC 1, p. 5) 



    Nesses termos, argumenta que “a decisão do c. TST contraria a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, notadamente o entendimento consolidado no julgamento do Tema 497 da Repercussão Geral (RE 629.053/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI), que estabelece que a estabilidade gestacional só se aplica a casos de dispensa arbitrária ou sem justa causa, não alcançando os casos em que a empregada pede demissão por livre e espontânea vontade”. (eDOC 1, p. 6)



    Afirma, ainda, que “[o] Supremo Tribunal Federal deixou claro que o direito à estabilidade gestacional visa impedir a rescisão imotivada do contrato de trabalho por parte do empregador, não podendo ser utilizado de forma indiscriminada para abarcar situações em que a empregada decidiu voluntariamente deixar o emprego”. (eDOC 1, p. 8)



    Pondera, por fim, o seguinte:



    “(...) após pedir demissão e efetivar a rescisão com o recebimento das verbas rescisórias, a Requerida ajuizou reclamatória trabalhista buscando o reconhecimento da estabilidade, sem sequer ter manifestado sua gravidez à época do pedido de demissão. Tal fato evidencia que a rescisão contratual se deu de forma voluntária, sem qualquer vício de consentimento, e sem que houvesse qualquer nulidade no pedido de demissão.



    Apesar disso, o e. Tribunal Superior do Trabalho deu provimento ao recurso de revista e reformou as decisões das instâncias inferiores, sem abordar a relação entre a modalidade de rescisão e a estabilidade gestacional, o que torna imperativo a submissão do caso a esse e. Supremo Tribunal Federal, quanto à compatibilidade entre um pedido de demissão válido e o direito à estabilidade provisória. 



    Cumpre ressaltar que, o acórdão reclamado, também não fundamentou de forma expressa se o reconhecimento da estabilidade gestacional poderia coexistir com o pedido de demissão feito pela empregada, limitando-se a fundamentar sua decisão em apenas uma questão levantada pela Requerida apenas em seu recurso de revista, ou seja, apenas com base na renúncia ao retorno ao trabalho, comprometendo a segurança jurídica e afrontando o entendimento do STF.” (eDOC 1, pp. 9-10)



    Desse modo, requer a concessão de liminar para determinar a suspensão do trâmite processual na origem e, quanto ao mérito, o provimento da presente reclamação a fim de cassar a decisão reclamada, “dado o manifesto desrespeito à tese firmada no TEMA 497, mediante julgamento da improcedência da reclamação trabalhista originária, mantendo as decisões das instâncias inferiores”. (eDOC 1, p. 13)



    Registro que a presente reclamação foi a mim distribuída por prevenção à Rcl 77.160, de minha relatoria. (eDOC 8, ID: 142d53b6)



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a requisição de informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (...)”.



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a plausibilidade da tese de aplicação equivocada do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Consoante já registrado na decisão pro mim proferida nos autos da Rcl 77.160, na hipótese versada, incabível inferir-se, nesse momento processual, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do Recurso Extraordinário n. 629.053 (tema 497), paradigma da repercussão geral, porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação.



    Explico.



    Consoante consta dos autos, a parte reclamante se insurge contra decisão monocrática do relator do Processo nº 0001354-26.2023.5.17.0141 no Tribunal Superior do Trabalho, a qual deu provimento ao Recurso de Revista da parte autora da ação trabalhista nos seguintes termos:



    “A estabilidade conferida à gestante pela Constituição Federal objetiva amparar o nascituro, a partir da preservação das condições econômicas mínimas necessárias à tutela de sua saúde e de seu bem-estar. 



    Cumpre esclarecer que as normas que versam acerca do direito da empregada à estabilidade gestante são normas de ordem pública, que visam amparar a saúde da trabalhadora, bem como proteger o nascituro, garantindo, repito, o seu desenvolvimento a partir da preservação de condições econômicas mínimas necessárias à tutela da sua saúde e de seu bem-estar. 



    Não poderia a empregada sequer dispor desse direito, o qual tem por escopo a proteção mediata do nascituro, consoante previsão da parte final do artigo 2º do Código Civil. 



    Trata-se de um direito revestido de indisponibilidade absoluta, garantido na Constituição Federal, nos termos do artigo 10, II, "b", do ADCT. 



    Essa proteção constitui garantia constitucional a todas as trabalhadoras que mantêm vínculo de emprego, sendo certo que os dispositivos que a asseguram - artigos 7º, XVIII, da Constituição Federal e 10, II, "b", do ADCT – estabelecem como requisito a confirmação da gravidez e estendem a garantia de emprego até 5 meses após o parto. 



    Ora, não dispondo o legislador acerca de qualquer outra restrição da proteção à maternidade, não compete ao intérprete fazê-lo. 



    A par disso, não poderia o Colegiado regional interpretar essas disposições de forma contrária a um dos fundamentos da nossa República – dignidade da pessoa humana – in casu, do nascituro. 



    A jurisprudência desta Corte, por sua vez, evoluiu no sentido de que a recusa de retorno ao emprego não importa em renúncia ao direito à estabilidade provisória prevista no artigo 10, II, "b", do ADCT e nem configura abuso de direito. 



    Nesse sentido, cito os julgados:



    (...)



     Não há falar, assim, em renúncia ao direito ou abuso de direito por parte da Reclamante em requerer a indenização substitutiva, mesmo tendo recusado o retorno ao emprego. 



    Diante do exposto, demonstrada a violação ao art. 10, II, “b”, do ADCT, resta caracterizada a transcendência política do debate proposto, o que viabiliza o conhecimento do recurso de revista. 



    Assim, CONHEÇO do recurso de revista por violação do art. 10, II, "b", do ADCT, e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para, reformando o acórdão regional, determinar o pagamento de indenização equivalente aos salários e demais direitos referentes ao período de estabilidade provisória da empregada gestante, a partir da dispensa até cinco meses após o parto, correspondentes às parcelas devidas com os respectivos reflexos, observados os limites da inicial. Inverte-se o ônus da sucumbência. Custas pela parte Reclamada, no importe de R$ 300,00 (trezentos reais), calculadas sobre o valor ora arbitrado à condenação de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Condeno a Reclamada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em favor dos procuradores da Reclamante, no percentual de 15% sobre o valor que resultar da liquidação.”(eDOC 4, ID: 2ddc3322)



    Contra tal decisão, consta que a parte interpôs tão somente Embargos de Declaração, os quais não foram acolhidos, conforme consta do andamento processual extraído do site do TST.



    Não há, entretanto, qualquer informação de que a parte reclamante tenha interposto recurso extraordinário e, em caso de negativa, do agravo interno cabível, de modo que a controvérsia ainda pode ser submetida a este Tribunal por outra via.



    Pois bem, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, o que inviabiliza o manejo da reclamação. Nesse sentido, confiram-se precedentes de ambas as Turmas:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, DO CPC). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração interpostos contra decisão que negou seguimento a esta reclamação, a qual foi proposta por afirmado desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento 791.292/PE (Tema 339 da Repercussão Geral). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se cabe reclamação proposta para garantir a observância de decisão desta Suprema Corte proferida sob a sistemática da repercussão geral, antes do esgotamento das vias ordinárias. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. 4. A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo desprovido. (...).” (Rcl 79.207 ED, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 11.6.2025; grifo nosso)



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Alegado descumprimento do tema 1.046 da repercussão geral. 4. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias, que ocorre com julgamento de agravo interno interposto contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que não admite o recurso extraordinário. Precedentes de ambas as Turmas do STF. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental”. (Rcl 58.144 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2023; grifo nosso)



    Por fim, cumpre salientar, ainda, que é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. Corroborando essa assertiva, cito os seguintes julgados:



    “Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. Ato reclamado: decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário aplicando o tema 660 da repercussão geral. Ausência de usurpação da competência do STF. Ausência de teratologia da decisão reclamada. Impossibilidade de utilizar a reclamação como sucedâneo recursal. Ausência de vícios de fundamentação no acórdão embargado. Embargos de Declaração rejeitados. (...) 9. As questões remanescentes do recurso extraordinário, relacionadas à alegação de que o percentual requerido não teria sido incorporado à remuneração dos servidores, o que estaria em consonância com o tema 494 da repercussão geral, tiveram seu seguimento negado com fundamento na Súmula 279 do STF. Assim, caberia a interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC para impugnar essa decisão, sendo a reclamação meio processual inadequado para tal finalidade. 10. O entendimento do STF firmou-se no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. 11. Ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC). 12. Inexistente omissão, contradição, obscuridade ou erro material a sanar, os embargos de declaração devem ser rejeitados. IV. Dispositivo 13. Embargos de Declaração rejeitados”. (Rcl 76.520 AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.5.2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 53.941 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.3.2023; grifo nosso)



    Dessa forma, inadmissível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente